Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724000-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: OI S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SONIA CRISTINA CORDEIRO DE OLIVEIRA, em desfavor da OI S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo sob o n. 0704431-94.2019.8.07.0003, reconheceu a existência de coisa julgada em parte dos pedidos da inicial (ID 66045325). Contudo, observa-se que os autos de origem sob o n. 0704431-94.2019.8.07.0003, conforme apontado na peça recursal, se referem ao cumprimento de sentença em trâmite na 3a Vara Cível de Ceilândia, em que constam como parte Exequente: LEISON LEITE DOS SANTOS e Executados: CONCORDIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - EPP, USM ASSESSORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA. Acrescente-se que a decisão de ID 66045325, ora recorrida, não consta no PJE do processo indicado (0704431-94.2019.8.07.0003). Desta forma, intime-se a parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca regularidade processual do presente recurso, em observância ao Art. 10 c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2020 11:22:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador